Tribunal: TJDFT
Processo: 0710095-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FACE DO EX-CÔNJUGE. EXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INUTILIDADE DA PROVA.

1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

2. Consoante os art. 397 e 398 do CPC/2015, cabe ao requerente demonstrar que os documentos cuja exibição se pretende existem e estão na posse do requerido.

3. Indefere-se o pedido de exibição de documento do veículo que está registrado em nome de terceiro estranho ao processo de partilha, ante a inutilidade da prova na elucidação da controvérsia se a autora tem direito à meação.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.